Tribunal: TJES
Processo: 5001581-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDO: KARINA MOTTA OLIVEIRA MEIRELES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001581-88.2023.8.08.0024

EMBARGANTES:
KARINA MOTTA OLIVEIRA MEIRELES, KAREN ALVARENGA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA e TIAGO SANTOS OLIVEIRA; RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

EMBARGADOS:
RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA; KARINA MOTTA OLIVEIRA MEIRELES, KAREN ALVARENGA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA e TIAGO SANTOS OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Constata-se a interposição de dois recursos de embargos de declaração, opostos respectivamente pela parte autora e pela parte ré, em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado, de modo a manter intacta a sentença por seus próprios fundamentos.

(2).
A parte autora, em seus aclaratórios, aduz, em resumo, que o acórdão contém vício de contradição, porquanto, em relação ao tópico de sucumbência, houve a suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela ré (custas e honorários advocatícios), sob o fundamento de que estaria amparada pela gratuidade da justiça, o que sequer foi por ela pleiteado, tanto que realizou o preparo do recurso que manejou.

(3).
Por sua vez, a ré, em seus embargos de declaração, aduz resumidamente que o acórdão possui vício de omissão, já que, no seu entender, as razões recursais trouxeram oposição à pretensão da parte autora, no sentido de comprovar que a desocupação do imóvel se deu em fevereiro de 2022 para fins de reforma e que a relação contratual foi encerrada com a quitação dos débitos (aluguéis e demais valores acordados) em setembro de 2022

(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(5).
Reconhece-se o vício mencionado pela parte autora. É possível verificar que, no caso dos autos, houve equívoco na suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), visto que, de fato, a parte ré, então recorrente, não postulou para si o benefício da justiça gratuita, tendo, ao contrário, realizado o preparo recursal. Por certo, é preciso adequar o voto, a fim de que fique coerente com a situação dos autos, de modo que, diante do desprovimento do recurso inominado, a ré/recorrente torna-se perdedora no âmbito recursal, devendo, por isso, suportar os efeitos da sucumbência estipulados no
caput
do art. 55 da Lei 9.099/95, a saber: pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado.

(6).
Por sua vez, não são vislumbrados os vícios apontados nos embargos de declaração manejados pela parte ré. Vale destacar, desde logo, que os fundamentos descritos no julgado são suficientes para demonstração do raciocínio jurídico, até porque a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(7).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ, MAS DESPROVIDO
.
Por outro lado,
CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, de maneira que o comando do Acórdão deve ser lido nos seguintes termos (com nossos destaques):

“
(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno
a Ré/Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95)
”.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere à interposição de ambos os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)